Tribunal: TJMT
Processo: 0030373-69.2004.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0030373-69.2004.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), TEREZA PEREIRA SALGUEIRO - CPF: 140.447.651-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - DEMORA DA EXEQUENTE NA PRÁTICA DOS ATOS PROCESSUAIS CONFIGURADA - RECURSO DESPROVIDO.

1. A inércia injustificada do credor, tendo o lustro prescricional se completado, caracteriza a prescrição.

2. Agravo interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo
MUNICÌPIO DE CUIABÁ
contra decisão monocrática lançada nos autos do recurso de apelação cível que atacava sentença proferida pelo
Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal de Cuiabá, que, na
A
ção de Execução Fiscal n° 0030373-69.2004.8.11.0041
, em desfavor de

Tereza Pereira Salgueiro
, declarou a prescrição intercorrente e extinguiu o feito.

Afirma o agravante que
“o prazo prescricional só tem sua fluência iniciada de plano (ex lege), com a intimação da Fazenda Pública interessada, na diligência constritiva frustrada, o que, repisa-se, INOCORREU NA HIPÓTESE EM APREÇO, HAJA VISTA QUE SEQUER RESTOU EFETIVADA A TENTATIVA DE PENHORA FORMULADA NO ID No. 44237262, página 15”
(Id. 219760723).

Aduz que
“a atuação da Fazenda Municipal esteve pautada, tão somente, em resguardar o Erário, de acordo com a legislação em vigor, sem que restasse configurada a prescrição intercorrente”
(Id. 219760723).

Acentua a inexistência de tentativa de penhora, não sendo possível o início automático da prescrição.

Pugna pelo provimento do recurso para afastar a prescrição.

Ausente as contrarrazões, eis que não houve a triangulação processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo interno contra decisão unipessoal desta relatora que manteve a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente dos créditos exequendo, extinguindo o feito.

No caso dos autos, a ação foi protocolada em 22/05/2004, objetivando a cobrança do débito de IPTU, no valor de R$ 371,14 (trezentos e setenta e um reais e quatorze centavos), constituídos em 1999 a 2003, portanto, verifica-se que na data do ajuizamento os créditos tributários não se encontravam prescritos.

Determinada a citação do devedor em 17/12/2004 (Id. 44237262 – p.2), sendo citado em 02/05/2007 (Id. 44237262 – p.15).

Já em 07/05/2013, foi proferido despacho informando sobre o arquivamento do processo em razão do valor não ultrapassar 15 UPF/MT (Id. 44237262).

Ato seguinte, em 15/02/2021 o juiz de piso proferiu despacho (
Id. 207011968)
para que as partes verificassem a conformidade da digitalização, momento que em 19/02/2021 o apelante/agravante manifestou ciência e de acordo.

Importante citar o trecho da decisão monocrática (Id. 209496175):

“Pois bem, do despacho que determinou o arquivamento dos autos (07/05/2013) até a manifestação do apelante (19/02/2021) passaram-se quase 8 (oito) anos sem que a Fazenda Pública sequer manifestasse sua indignação sobre o arquivamento dos autos, vindo a se pronunciar apenas em 27/09/2021, acerca da prescrição intercorrente, oriunda do impulsionamento proferido em 27/09/2021”

A sentença foi proferida em 14/07/2023, destacou (Id.

207011974):

“[...] reconheço a ocorrência prescrição intercorrente e julgo improcedente o pedido inicial, consequentemente, extingo a execução fiscal, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II c/c art. 924, V e 925 todos do Código de Processo Civil c/c art. 156, V, do Código Tributário Nacional”.

Dessa forma, pelo que se observa dos autos a culpa pela demora na prática dos atos processuais não se deve ao Poder Judiciário, mas sim, ao exequente, em razão de sua morosidade, e da falta de atenção necessária ao acompanhamento dos autos.

Portanto, mesmo que a execução fiscal tenha sido arquivada devido ao pequeno valor do débito em questão, sem a baixa na distribuição, a prescrição intercorrente deve ser reconhecida se o processo permaneceu paralisado por mais de cinco anos após a decisão que determinou o arquivamento. Isso ocorre porque essa norma não implica na suspensão do prazo prescricional.

Desta maneira, vislumbra-se que o presente caso o início da prescrição se deu em
07/05/2013
, momento em que o Ente Público tomou ciência do arquivamento, a fase suspensiva encerrou em
07/05/2014
, e a fase de arquivamento, encerra com o decurso de 5 (cinco) anos, contados do final da outra fase, eis que se trata de crédito tributário a seguir o disposto no artigo 174 do Código Tributário Nacional, portanto, encerrou em
07/05/2019,
vindo o agravante manifestar nos autos apenas em
19/02/2021
concordando com a digitalização.

Diante do contexto, configura-se a inércia injustificada do credor, tendo o lustro prescricional se completado, logo, caracterizada a prescrição.

Nesse norte é a orientação jurisprudencial, in verbis:

“DIREITO TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ISSQN – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – OCORRÊNCIA – DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA – CARACTERIZADA – RECURSO DESPROVIDO. Caracterizados a inércia injustificada do credor, que não produziu prova prática de qualquer diligência para impulsionar o prosseguimento da Execução Fiscal, e o decurso do lapso temporal de mais de 5 (cinco) anos, deve ser declarada a prescrição intercorrente. (Ap 42209/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/05/2016, Publicado no DJE 06/05/2016)”

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INÉRCIA. CONFIGURAÇÃO. PRÉVIA OITIVA DA FAZENDA PÚBLICA. DESNECESSIDADE ANTE A AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. Os exercícios fiscais em cobrança restam fulminados pela prescrição intercorrente, na medida em que nenhuma diligência útil foi praticada nos últimos anos. Incidência do Incidência do art. 174, inc. I, do CTN. 2. Sem que tenha logrado êxito na citação da parte executada, nenhuma providência tendente à satisfação do crédito tributário foi postulada pelo exequente, mesmo que tenha sido instado a tanto em mais de uma oportunidade. 3. Constatada a paralisação do feito por expressivo período e ausente qualquer indicativo de prejuízo, plenamente possível que seja pronunciada de ofício, na forma do art. 219, § 5o, do CPC, sem prévia oitiva da Fazenda Pública. Precedentes do STJ e desta Corte. 4. O fato de a Súmula 409 do STJ apenas referir a prescrição ocorrida antes da propositura da ação, não afasta, do julgador a possibilidade de reconhecimento da prescrição intercorrente mesmo de ofício, nos casos em que é manifesta a inércia do exequente, como na hipótese dos autos. NEGADO PROVIMENTO À APELAÇÃO.” (TJ-RS - AC: 70068962612 RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Data de Julgamento: 01/06/2016, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 08/06/2016)

Desta feita, a prescrição encontra-se caracterizada pelo decurso do prazo prescricional, uma vez que a demora na prática dos atos processuais se deu por culpa do Exequente.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
para manter a sentença atacada nos seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024